Tribunal: TJDFT
Processo: 0082398-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCENTIVO FISCAL - ICMS - TARE – FUNDAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONALIDADE – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI 4.732/2011 – CONVÊNIOS APROVADOS PELO CONFAZ – CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – TEMA 817 DA REPERCUSSÃO GERAL – CONVALIDAÇÃO DO TARE - PERDA DO OBJETO DA ACP – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão ao julgar o Recurso Extraordinário n. 851.421 do Distrito Federal (Tema 817) e reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei n. 4.969/2012, fixando a tese de que é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. É o caso que ora se analisa.
2. Impõe-se, com isso, o reconhecimento da superveniente perda do interesse de agir do Ministério Público para requerer a cobrança de eventuais valores devidos pelos contribuintes em razão dos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE, firmados com o poder público com amparo em convênio do CONFAZ.
3. Apelação prejudicada por perda do objeto.